Tribunal: TJDFT
Processo: 0749145-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749145-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CONTIGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, KELLEN DE ARAUJO RUFINO MIRA, RICARDO LIMA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A (exequente) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema SNIPER. O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper.” Em suas razões recursais (ID 78172808), o agravante sustenta que o indeferimento da pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER contraria o princípio da efetividade da execução, previsto no art. 139, IV, do CPC, e representa um cerceamento à atividade satisfativa do credor. Argumenta que o referido sistema, desenvolvido pelo CNJ, é uma ferramenta moderna e eficaz, capaz de localizar ativos não identificados pelos sistemas convencionais (SisbaJud, RenaJud, InfoJud). Ressalta que a execução se processa no interesse do credor e que o esgotamento dos meios executivos não pode ser um fim em si mesmo. Pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 78193324). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, conforme previsto no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na forma do que dispõe o nosso ordenamento, cabe ao credor indicar bens à penhora (art. 798, II, "c", do CPC) e ao juiz atuar em cooperação (art. 6o. do CPC) na realização de atividades de pesquisa patrimonial. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e, em regra, pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. O decurso do tempo constitui justificativa plausível para possibilitar a renovação de diligências judiciais aptas à localização de bens penhoráveis, pois podem ter ocorrido significativas mudanças patrimoniais ou financeiras do executado. Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. CONSULTA SISBAJUD. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. CABIMENTO. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta via SISBAJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora online, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas. 3. A utilização da ferramenta que permite a reiteração automática da busca em dias consecutivos é meio adequado à busca da satisfação do crédito. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1705889, 07031273020238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, mesmo que não haja informações sobre mudanças na situação financeira da parte, nada impede que uma nova busca por ativos financeiros seja realizada, desde que tenha passado um tempo razoável desde a última pesquisa. A última consulta aos sistemas judiciais ocorreu em 29/07/2025 (ID. 244357471 - originário), ou seja, há menos de um ano da última pesquisa realizada. Este Tribunal, tem admitido como lapso temporal razoável a ensejar a reiteração de consulta de bens do executado, o intervalo superior a 1 (um) ano, como revelam os seguintes precedentes. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE ÔNUS EXCESSIVO AO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu a renovação da pesquisa patrimonial via sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de inexistência de elementos indicativos de modificação da situação financeira da executada desde a última diligência infrutífera, realizada em setembro de 2022. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o lapso temporal transcorrido desde a última tentativa de constrição patrimonial, por si só, é suficiente para autorizar a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”, independentemente da demonstração concreta de alteração na situação financeira do devedor. III. Razões de decidir Admite-se a renovação da penhora eletrônica desde que observados o princípio da razoabilidade e a existência de elementos que justifiquem a diligência, sendo o decurso de tempo um dos critérios a ser considerado. O transcurso de período superior a um ano entre a última pesquisa patrimonial e o novo requerimento configura lapso temporal razoável a justificar a renovação da medida. A pesquisa por meio do Sisbajud é instrumento essencial à efetividade da execução, e sua reiteração, após período considerável, não configura medida excessiva ou protelatória, mas sim diligência legítima na busca de bens penhoráveis. A exigência de demonstração concreta de alteração patrimonial pode inviabilizar o próprio uso da ferramenta, cujo objetivo é justamente detectar eventuais bens passíveis de penhora. IV. Dispositivo Deu-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 797; 798. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0751190-52.2024.8.07.0000, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 28.03.2025. (Acórdão 2055751, 0726981-82.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.)” “Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de sentença. Pesquisa de bens. Sistemas sisbajud e infojud. Sociedade empresária. Legitimidade passiva. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de pesquisa de bens nos sistemas Sisbajud e InfoJud, bem como o pedido de pesquisa de bens em nome de sociedade empresária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas Sisbajud e InfoJud após lapso temporal superior a um ano; e (ii) estabelecer se é possível realizar pesquisa de bens em nome de sociedade empresária não integrante da relação processual. III. Razões de decidir 3. Considerando o tempo decorrido e a possibilidade de alteração patrimonial, é pertinente nova pesquisa de bens via Sisbajud se a última pesquisa ocorreu há mais de um ano. 4. A consulta ao InfoJud, de caráter excepcional, é legítima diante da frustração das demais diligências, visando identificar bens e rendimentos do executado. 5. A pesquisa de bens em nome da sociedade empresária é indevida, se esta não integrou a fase de conhecimento nem figura como parte no cumprimento de sentença. 6. A constrição de bens de terceiro alheio à lide exige procedimento próprio, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal. IV. Dispositivo 7. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0714048-77.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 24/07/2025. (Acórdão 2055741, 0732664-03.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.)” A uma análise perfunctória, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, porquanto transcorreram somente cinco meses desde a última consulta SISBAJUD, de modo que não decorreu lapso temporal razoável que justifique o deferimento de reiteração de pesquisas sem a demonstração pelo credor que houve modificação na situação econômica do devedor. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil reparação. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j